Tribunal: TJES
Processo: 5000430-07.2026.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-07.2026.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDILETI APARECIDA BELLON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado (dolo eventual) na direção de veículo automotor. Embriaguez ao volante. Pronúncia. Manutenção.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu a ré a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, lesões corporais e crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente automobilístico ocorrido sob influência de álcool, com invasão de contramão e resultado morte, além de evasão do local dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para modalidade culposa; (iii) aferir o cabimento do afastamento da qualificadora do perigo comum; (iv) examinar a viabilidade de absolvição sumária quanto ao delito previsto no art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro; e (v) avaliar a possibilidade de desconexão dos crimes conexos.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais e exames médicos, evidenciando o resultado morte e as lesões causadas.

5. Os indícios de autoria decorrem da prova técnica e dos elementos informativos que apontam a condução do veículo pela ré, a invasão da contramão e a possível ingestão de álcool.

6. A distinção entre dolo eventual e culpa consciente demanda aprofundamento probatório, sendo matéria afeta ao Tribunal do Júri, não se admitindo desclassificação nesta fase sem certeza inequívoca da natureza culposa.

7. A qualificadora do perigo comum não se revela manifestamente improcedente, havendo elementos que indicam risco a terceiros, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença.

8. Inviável a absolvição sumária quanto ao delito previsto no art. 312 do CTB, ante a ausência de causa excludente manifesta.

9. Mantida a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes conexos, nos termos dos arts. 76 e 78 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000430-07.2026.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDILETI APARECIDA BELLON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A, DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

“Que no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 21:30 horas,

na rodovia Pedro Cola, KM 03, Providência, nesta cidade, a denunciada EDILETI APARECIDA BELLON, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduzia o veículo automotor Ford Ecosport, cor preta, placa MQK9428. Durante o percurso, dirigindo embriagada, invadiu a contramão, imprimindo velocidade incompatível com as condições da via, gerando perigo comum aos transeuntes, a denunciada EDILETI APARECIDA BELLON, agindo com dolo eventual - pois assumiu, com tal conduta, o risco de produzir o resultado -, saiu da pista e colidiu com o veículo Fiat Siena FNI-3C21, conduzido por José Lino e com a motocicleta Honda/Biz MRR 7236, provocando a morte da vítima Diego Berude, conforme Laudo Pericial a fls. 62/74 e Laudo de Exame Cadavérico a fls. 113, bem como provocou lesões corporais na vítima Valéria Sant’anna Moreira, que estava na garupa da moto conduzida por Diego, conforme laudos de exame de lesões corporais a fls. 143 e documentos hospitalares às fls. 121/142. Ao perceber que seria abordada para realização do teste do etilômetro, a denunciada e o seu namorado Gilmar Campos Moreira solicitaram autorização dos policiais para comparecer até o hospital, alegando estar ferida, com um corte. Vendo sangue na denunciada e acreditando que ela estivesse realmente machucada, o policial Gotardo autorizou a saída da denunciada, mas restou apurado que ela não compareceu ao hospital no dia dos fatos, nem foi encontrada posteriormente pela polícia militar em sua casa. Portanto, ela se afastou intencionalmente do local do acidente para fugir das responsabilidades penais e civis provenientes do ato criminoso por ela praticado, sendo certo, de acordo com o depoimento dos policiais, de que ela já sabia que havia pessoas feridas no local dos fatos. Agindo assim, a denunciada inovou artificiosamente, no acidente automobilístico com vítimas, sob falso pretexto, a fim de induzir a erro o agente policial para não realizar os testes com o etilômetro ou demais testes e exames clínicos, tendo ajuda de seu namorado Gilmar, que a auxiliou a subtrair-se da ação policial, inclusive voltando ao local do acidente para dizer que a denunciada já se encontrava no hospital. (...)”

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, notadamente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como à análise das teses defensivas voltadas à impronúncia, à desclassificação da conduta para modalidade culposa, ao afastamento da qualificadora do perigo comum, à absolvição sumária quanto ao delito previsto no artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro e à desconexão dos delitos remanescentes.

A decisão de pronúncia, como cediço, encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas lastro probatório mínimo, consistente na demonstração da materialidade delitiva e na presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo, nesta fase, juízo de certeza quanto à responsabilidade penal, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do Laudo Pericial de Local de Acidente de Tráfego nº 1025/2021, do Laudo de Exame Cadavérico da vítima Diego Berude Alves e dos documentos médicos relativos às lesões suportadas por Valéria Sant’Anna Moreira, elementos que evidenciam, de forma segura, a ocorrência do resultado morte e das lesões graves decorrentes do sinistro.

No tocante aos indícios de autoria, igualmente se mostram presentes.

A prova técnica é categórica ao apontar que o veículo conduzido pela recorrente invadiu a contramão de direção, deixando marcas de derrapagem na pista, circunstância que revela perda de controle do automóvel e compatibilidade com a dinâmica descrita na denúncia.

Ainda que não tenha sido possível a aferição exata da velocidade desenvolvida, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar os indícios existentes, sobretudo quando conjugada com os demais elementos probatórios.

Com efeito, o Relatório de Investigação Policial e o Relatório Conclusivo do Inquérito consignam que a recorrente teria ingerido bebida alcoólica ao longo do dia e nas horas que antecederam o acidente, circunstância que, embora não corroborada por exame técnico de alcoolemia, constitui relevante elemento indiciário quando analisado em conjunto com a condução anormal do veículo e a invasão da faixa contrária.

A prova oral, por sua vez, ainda que não integralmente presencial quanto à dinâmica do fato, não destoa do conjunto probatório. Consta dos autos que a testemunha Arthur Dias Broedel relatou que tomou conhecimento do acidente apenas posteriormente, não tendo presenciado os fatos, o que, embora não contribua diretamente para a reconstrução da dinâmica, afasta a hipótese de interferência externa imediata.

Outras testemunhas, conforme sintetizado na sentença e nas alegações finais ministeriais, indicam a condução do veículo pela recorrente e a ocorrência da invasão da contramão, em harmonia com a prova técnica.

Nesse contexto, as alegações defensivas no sentido de ausência de indícios de dolo eventual não se mostram aptas a afastar, de plano, o juízo de admissibilidade da acusação.

A distinção entre dolo eventual e culpa consciente demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência que se insere na esfera de competência do Conselho de Sentença.

Somente quando a hipótese culposa se apresenta de forma inequívoca é que se admite a desclassificação nesta fase, o que não se verifica na espécie.

A conjugação de elementos como a ingestão de bebida alcoólica, a condução de veículo automotor em condições potencialmente perigosas e a invasão da contramão de direção revela, ao menos em juízo de delibação, a possibilidade de que a agente tenha assumido o risco de produzir o resultado, circunstância suficiente para submeter a controvérsia ao Tribunal do Júri.

Por conseguinte, não há que se falar em impronúncia, uma vez que não se evidencia ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria.

De igual modo, não prospera o pleito subsidiário de desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A desclassificação prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal exige certeza quanto à natureza culposa da conduta, o que não se verifica diante do acervo probatório existente, o qual admite, em tese, a configuração do dolo eventual.

No que se refere à qualificadora do perigo comum, sua exclusão, nesta fase processual, somente se mostra cabível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre.

Há elementos que indicam que a conduta imputada expôs a risco não apenas a vítima fatal, mas também outros usuários da via, inclusive em razão da colisão subsequente com outro veículo, justificando a submissão da matéria ao crivo do Conselho de Sentença.

No tocante ao pedido de absolvição sumária quanto ao delito previsto no artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro, igualmente não merece acolhimento.

Não se verifica, de plano, hipótese de atipicidade manifesta, excludente de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco ausência absoluta de justa causa, de modo que a análise aprofundada da imputação deve ser realizada em momento oportuno, especialmente diante da conexão com o crime doloso contra a vida.

Por fim, quanto à pretensão de desconexão dos delitos remanescentes, incide a regra prevista nos artigos 76, inciso III, e 78, inciso I, do Código de Processo Penal, segundo a qual, havendo conexão entre os delitos, e sendo competente o Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, a ele compete o julgamento dos crimes conexos.

Verificada, no caso, a presença de indícios suficientes quanto ao crime principal, não há falar em cisão processual neste momento.

Em verdade, as teses defensivas demandam incursão aprofundada no conjunto probatório, com reavaliação da dinâmica fática e do elemento subjetivo da conduta, providência que não se coaduna com a natureza do juízo de pronúncia.

Diante desse cenário, o conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a decisão de pronúncia, inexistindo ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão de pronúncia, para que o feito seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.